Tribunal: TJMT
Processo: 1031070-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031070-94.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO MONTEIRO DE SANTANA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1031070-94.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Márcio Monteiro de Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023..

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. PACIENTE QUE APRESENTA TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
).

Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

2. Trata-se de ação de obrigação de fazer que visa a internação compulsória do Sr. Márcio Antônio de Santana, pois foi diagnosticado com Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID 10 - F10) e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína (CID 10 - F14), bem como frequentou a unidade CAPS-ad no período de 19/02/2018 a 31/01/2019 e se recusa a dar continuidade ao tratamento para dependência química, situação que coloca em risco a sua vida e de terceiros em razão de se encontrar em estado agressivo e profere ameaças contra familiares e amigos, conforme documentos apresentados na inicial.

3. Nas razões recursais, O Município de Rondonópolis/MT alega que deve ser direcionada a responsabilidade da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, pois, em que pese à responsabilidade (garantia do direito à saúde) ser solidária entre todos os entes federados, o litisconsórcio passivo dos autos é simples, não unitário.

4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

6. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

7. Com relação ao pedido de chamamento da União Federal ao processo destaco que deve ser observado que em regra, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade do Poder Público, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto, portanto, não há que falar em necessidade da União ser parte no presente caso, vez que todos os Entes respondem solidariamente.

8. Restando demonstrado por meio de laudo médico emitido pelo Dr. Marcio Monteiro Santana, que atua ou atuava perante a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis juntamente com relatório de acompanhamento da Assistência Social, que instruiu a inicial, dando conta que o paciente é usuário de álcool e drogas ilícitas, por isso apresenta transtornos mentais, comportamentais e de convivência familiar, razão pela qual necessita de internação compulsória para a sua recuperação, deve ser acolhida a pretensão inicial nesse sentido.

9. Eis o entendimento jurisprudencial a respeito da internação compulsória de dependente químico
:

REEXAME NECESSÁRIO. RITO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO. Laudos médicos que comprovam a necessidade da intenção. O conjunto probatório indica que o requerido coloca em risco sua vida e saúde, devido ao seu grau de dependência química, sendo a internação compulsória a única medida capaz de protegê-lo. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 1o, III, e art. 196, da Constituição Federal. Inteligência dos arts. 4o, 6o, III, e 9o, da Lei no 10.216/01. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido
.(TJ-SP - Remessa Necessária: 10427484520158260506 SP 1042748-45.2015.8.26.0506, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – DIREITO À VIDA – PERDA DO OBJETO PROCESSUAL ANTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – NÃO CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação da tutela, ainda que tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita à modificação e até mesmo à revogação, por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até o julgamento final, para que seja prolatada a sentença de mérito. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196 , DA CARTA MAGNA – SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal , que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. (Apelação / Remessa Necessária 104679/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

10. A Promotora de Justiça manifestou pelo conhecimento do recurso e desprovimento do Recurso Inominado, conforme parecer juntado em 20/09/2023.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido autoral, para DETERMINAR que o 2o Reclamado providencie a INTERNAÇÃO COMPULSORIA em clinica idônea, garantindo o tratamento pleiteado na inicial.
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.
Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023